Tribunal: TJSP
Processo: 1024942-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por desrespeito ao princípio da adstrição. Embargante que defende pedido de indenização por dano moral por decorrer de cobrança indevida e não da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Inovação recursal. Preclusão. Alegação não apresentada nos primeiros embargos de declaração opostos. Intempestividade. Recurso oposto muito após o prazo

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por desrespeito ao princípio da adstrição. Embargante que defende pedido de indenização por dano moral por decorrer de cobrança indevida e não da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Inovação recursal. Preclusão. Alegação não apresentada nos primeiros embargos de declaração opostos. Intempestividade. Recurso oposto muito após o prazo legal de 5 dias. Art. 1.023, caput, CPC. Peça inicial que indica, claramente, que o pedido indenizatório seria decorrente da negativação. Embargos não conhecidos.